Tribunal: TJDFT
Processo: 0731159-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731159-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME FELLIPE OLIVEIRA MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DECORRENTE DE NORMA COGENTE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INVIÁVEL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição. 2. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e, como tal, é de aplicação cogente, noutras palavras, sua aplicação decorre de imposição legal e eventual exclusão, por conseguinte, importaria em violação ao princípio da legalidade. 3. Inviável a revogação da prisão preventiva quando o réu foi condenado a pena a ser cumprida em regime fechado e não sobreveio fato novo capaz de elidir os motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que não restou comprovada a conduta de praticar traficância de substância entorpecente, razão pela qual pugna pela desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de droga para consumo pessoal; b) artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da confissão espontânea, embora tenha assumido apenas a posse, e não a traficância; c) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, pois sendo o recorrente primário e possuindo bons antecedentes, a pena deve ser fixada no mínimo legal; d) artigos 1.228 do Código Civil e 120 do CPP, aduzindo que a decretação de perdimento de bens se mostrou gravosa. Subsidiariamente, pede a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, sem, contudo, indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a análise da tese recursal (desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de droga para consumo pessoal) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.” (AgRg no HC n. 780.510/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). A mesma sorte colhe o recurso especial no que tange à indicada afronta aos artigos 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, 1.228 do Código Civil e 120 do CPP, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). Do mesmo modo não merece prosseguir o apelo especial no tocante ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, em relação à apontada transgressão ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030